Tribunal: CARF
Processo: 16327.720469/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720469/2013-49
ACÓRDÃO
1003-004.560 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996”, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são
totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto que votou para negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.560 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720469/2013-49
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior, Leonardo de Andrade Couto (substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, relativos a fato gerador
ocorrido em 31.12.2008, acrescido de juros, multa de ofício e multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais, em razão de suposta omissão de ganho auferido na
devolução do patrimônio social de entidade isenta.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, alegando, em resumo, que (i)
como não houve dissolução da antiga CETIP, também não houve devolução dos títulos
representativos do patrimônio dos ex-associados (atuais acionistas), cujo valor devesse ser
comparado com o custo de aquisição de tais títulos, sendo manifestamente inaplicável, portanto,
o artigo 17 da Lei n° 9.532/97 e inexistindo acréscimo patrimonial apto a gerar a incidência do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro; (ii) a troca dos títulos da CETIP pelas
ações da nova sociedade anônima não gerou evento (acréscimo patrimonial) passível de
tributação pelo IRPJ e pela CSLL; (iii) eventuais ajustes do valor de investimento por aumento ou
redução no valor do patrimônio líquido da investida, respectivamente, em decorrência de lucro ou
prejuízo, não é computada na determinação do lucro real; (iv) necessidade de cancelamento da
multa isolada lançada por falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL relativo a julho do
ano-calendário 2008, vez que quando encerrado o período de apuração desses tributos, a
exigência do recolhimento por estimativa perde a sua eficácia, já que prevalece a exigência dos
tributos efetivamente devidos ao final do exercício (ajuste anual); (v) impossibilidade de exigência
concomitante de multa isolada com multa de ofício; e (vi) não incidência de juros sobre multa de
ofício.
Em seguida, a Recorrente peticionou nos autos desistindo parcialmente da
impugnação e renunciando “a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamenta a
referida impugnação, especificamente no que tange às parcelas de IRPJ e CSLL acima identificadas,
devendo permanecer a discussão administrativa com relação à exigência da multa de ofício de
50%, exigida isoladamente em razão da ausência de recolhimento sobre a base estimada do IRPJ e
da CSLL” (fl. 138). Posteriormente, a Receita Federal atestou que a Recorrente cumpriu com os
requisitos exigidos pela legislação e determinou a extinção dos débitos de IRPJ e CSLL em razão do
pagamento (fls. 161/162).
Sobreveio a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.560 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720469/2013-49
3
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS.
As bases de cálculo das multas isolada e de ofício, por falta de recolhimento de
antecipação e por falta de pagamento da contribuição ou tributo,
respectivamente, são distintas. Constatada a insuficiência de pagamento de
estimativas e de pagamento do tributo, verifica-se a ocorrência de duas infrações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em resumo, que
(i) quando ocorre o encerramento do período de apuração dos tributos, a exigência do
recolhimento por estimativa perde a sua eficácia, já que prevalece a exigência dos tributos
efetivamente devidos ao final do exercício (ajuste anual); (ii) com a apuração do imposto devido
ao final do exercício, desaparece a base imponível da penalidade isolada (antecipações), surgindo
uma nova base, que corresponde ao imposto efetivamente apurado, cabendo tão-somente a
cobrança da multa de oficio (se for o caso), que é devida caso o tributo não seja pago no seu
vencimento e apurado ex-officio; e (iii) ainda que assim não seja, não se pode acolher a
duplicidade de penalidades de ofício sobre uma mesma infração.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 20.08.2019 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 185).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
O recurso voluntário, por sua vez, foi interposto em 19.09.2019. Diante disso, tendo
em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recurso
voluntário ora em análise.

II – MÉRITO
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.560 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720469/2013-49
4
Exige-se, nos autos de infração subjacente, multa isolada por falta de recolhimento
das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, conforme abaixo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica”.
Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014: “A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 1051 concluíram pela
impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e
multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes fundamentos: (i)
aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de recolhimento da
estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta de recolhimento
do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista que, ao final do exercício,
desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova base, que corresponde ao
tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de penalização; e (iii) não é legítima a
exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de ofício) com base no mesmo fato apurado
em procedimento fiscal.
Cumpre ressaltar, entretanto, que a referida súmula versa sobre a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996, enquanto a multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”, da
Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Confira-
se, abaixo, a comparação entre a redação dos referidos dispositivos:

Art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996 (redação
original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996 (redação do
art. 14 da Lei no 11.488/2007)

1 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012;
1803-001.263, de 10/04/2012.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.560 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720469/2013-49
5
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade
ou
diferença
de
tributo
ou
contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada
a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de
evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão
exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica
sujeita ao pagamento do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, na forma
do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente;
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.

Da análise do quadro acima, pode-se concluir que não houve alteração substancial
na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com relação à
redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa.
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com fundamento
no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a mesma daquela
versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação ao seu percentual.
Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 teve por objetivo
"reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.560 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720469/2013-49
6
pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê -leão ou pela pessoa jurídica a título
de estimativa"2.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo que os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa
isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Ademais, o STJ, por meio de suas duas turmas, entendeu pela impossibilidade de
exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com multa de
ofício, em razão da aplicação do princípio da consunção ou da absorção. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há
uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade,
como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar
a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode
exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta de
recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo 12, inciso III,
da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.104.963/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe
de 19/12/2023, grifamos.)

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).

2 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-
07.htm, acesso em 09.08.2022.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.560 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720469/2013-49
7
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023, grifamos.)
Ressalta-se que no REsp n. 2.104.963/RJ, julgado pela Segunda Turma do STJ, caso
concreto trata da multa prevista no artigo 12, III, da Lei no 8.218/1991, isto é, da multa por
ausência de entrega ao Fisco de arquivos digitais contendo registros contábeis. No entanto, o
racional adotado para afastar a concomitância da referida multa com a multa de ofício é o
principio da consunção e a jurisprudência citada refere-se à concomitância entre multa de ofício e
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Portanto, seja em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105 ao
presente caso, seja da jurisprudência de ambas as turmas do STJ, deve ser dado provimento ao
recurso voluntário.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 261
DF CARF MF
Original